Tribunal: TJES
Processo: 0007790-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007790-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: PAULA NUNES FRAGA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007790-66.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
PAULA NUNES FRAGA

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E INSTITUTO AOCP

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Vitória para reformar sentença concessiva de segurança e denegar mandado de segurança relacionado à exclusão de candidata de lista de cotas raciais em concurso público. A embargante sustenta premissa equivocada quanto à existência de critérios objetivos para atuação da Comissão de Heteroidentificação, omissão no enfrentamento da tese de ausência desses critérios no edital, além de requerer efeitos infringentes, efeito suspensivo e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de ausência de critérios objetivos para atuação da Comissão Especial de Avaliação; (ii) estabelecer se houve premissa equivocada na interpretação das normas editalícias e regulamentares relativas à heteroidentificação; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para atribuição de efeitos infringentes, efeito suspensivo e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao interpretar de forma sistemática o edital do concurso e o Decreto Municipal nº 17.832/2019, concluindo pela legalidade da etapa de heteroidentificação.

O item 7.8.1 do edital condiciona a permanência do candidato na lista específica não apenas à apresentação de documentos, mas também ao recebimento de parecer favorável da Comissão Especial de Avaliação.

A leitura conjunta dos itens editalícios demonstra que a comprovação documental não esgota as exigências do certame, sendo necessária a submissão à avaliação da comissão prevista no edital e na regulamentação municipal.

O Decreto Municipal nº 17.832/2019, expressamente referido no edital, institui a Comissão Especial de Avaliação e determina a consideração do fenótipo do candidato, conferindo suporte normativo à heteroidentificação.

A alegação de omissão ou premissa equivocada revela mero inconformismo com a interpretação adotada pelo colegiado, buscando a rediscussão do mérito da decisão por meio de recurso integrativo.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do julgamento.

A atribuição de efeitos infringentes e de efeito suspensivo pressupõe a demonstração de vício integrável, circunstância não verificada no caso concreto.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

O prequestionamento não exige menção numérica ou sacramental de dispositivos legais quando inexistem vícios na decisão e a matéria foi adequadamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital de concurso público e o decreto regulamentador, interpretados de forma sistemática, podem prever a heteroidentificação por comissão como etapa complementar à autodeclaração para fins de reserva de vagas raciais.

A atuação de Comissão Especial de Avaliação fundada em previsão editalícia e normativa não configura inovação administrativa passível de anulação judicial.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não precisa enfrentar individualmente todas as teses das partes quando apresenta fundamentação suficiente e coerente para resolver a controvérsia.

O prequestionamento não exige referência expressa e numérica a dispositivos legais na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto Municipal de Vitória nº 17.832/2019; Edital do concurso público, itens 7.8.1 e 7.8.1.1.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012, DJ 14.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007790-66.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
PAULA NUNES FRAGA

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E INSTITUTO AOCP

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou o cerne da controvérsia e explicitou, de maneira suficiente e coerente, as razões pelas quais concluiu pela legalidade da etapa de heteroidentificação, a partir de interpretação sistemática do edital com a norma regulamentadora municipal, assentando, inclusive, que o edital é norma do certame e deve ser interpretado sistematicamente, não de forma fragmentada, de modo que o item 7.8.1 (que condiciona a comprovação documental ao parecer favorável da Comissão) e o item 7.8.1.1 (que disciplina a prova documental) devem ser lidos em conjunto, bem como que o Decreto Municipal nº 17.832/2019, expressamente referido no edital, institui a Comissão Especial de Avaliação e determina que a avaliação considere o fenótipo do candidato.

A fundamentação também registrou a regra editalícia que embasou a conclusão do colegiado, ao transcrever o item 7.8.1 e demonstrar que a exclusão da listagem específica poderia decorrer não apenas da ausência de comprovação documental, mas também da falta de parecer favorável da comissão, nos seguintes termos:

“7.8.1 O candidato classificado no Certame, antes da homologação do resultado final, será convocado para comprovar sua identidade de negro ou de indígena, hipótese em que, não comparecendo no prazo de 05 (cinco) dias da data da publicação do edital de convocação, prorrogável por igual período a critério da Administração, não comprovando através de documentos OU não recebendo parecer favorável da Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas, será excluído da listagem específica e, caso obtenha classificação necessária, passará a figurar na listagem de classificação geral.”.

A partir dessa premissa normativa expressamente trabalhada, o acórdão avançou na razão de decidir, afirmando que “a leitura conjunta e lógica dos dispositivos revela que o candidato deveria cumprir etapas cumulativas e submeter-se à avaliação final da Comissão” e que “o item 7.8.1.1 (apresentação de documentos de ascendência) não esgota as exigências do item 7.8.1 (que também exige um ‘parecer favorável da Comissão’)”, afastando a tese de que a comprovação documental, por si, seria suficiente.

Dessa forma, a alegação de “premissa equivocada” e de omissão, na verdade,
revela mero inconformismo com o resultado do julgamento
, pois o acórdão embargado não só identificou os textos normativos relevantes, como também explicitou a interpretação adotada e o encadeamento lógico que conduziu à conclusão de que a heteroidentificação por comissão estava prevista e era compatível com o sistema de cotas, assentando, ainda, como tese de julgamento, que “o edital de concurso e o decreto regulamentador, quando conjugados, podem prever a heteroidentificação por comissão como etapa complementar à autodeclaração” e que “a atuação da Comissão Especial de Avaliação, fundada em previsão editalícia e normativa, não configura inovação administrativa passível de anulação judicial”.

Ressalte-se, ademais, que o pedido de atribuição de efeitos infringentes e a pretensão de suspensão da eficácia do acórdão embargado dependem, necessariamente, da demonstração de vício a ser corrigido por esta via integrativa, o que não se constata. Na espécie, pretende a embargante que se revisite a própria conclusão jurídica do colegiado, o que desborda dos limites do art. 1.022 do CPC e transforma os aclaratórios em sucedâneo recursal.

No tocante ao prequestionamento, igualmente não procede a pretensão de compelir o órgão julgador a menção numérica e sacramental de dispositivos, quando ausentes os vícios legais, sendo bastante, para a finalidade de eventual acesso às instâncias superiores, a fundamentação adotada e os mecanismos próprios do sistema processual.

Diante disso, inexistindo omissão ou qualquer outro vício integrável, impõe-se o desprovimento dos embargos.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado examinou explicitamente o conjunto das questões impugnadas frente às normas previstas no edital, assentando de forma coerente que as assertivas estavam contempladas pela pertinência temática dos conhecimentos específicos exigidos no cargo.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada inequivocamente em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e contradição apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.